Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005313-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEREZ EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 23.891.514/0001-80 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CANONICI - CPF: 308.601.729-53 (RECORRIDO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Antônio Carlos Canonici contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, ao fundamento de ausência de prova de que os valores bloqueados seriam oriundos exclusivamente de proventos de aposentadoria. O agravante sustenta que os valores constritos correspondem a verbas previdenciárias depositadas em conta bancária aberta por determinação da Justiça Federal, e requer o desbloqueio dos montantes. A parte agravada impugna a alegação, afirmando a ausência de comprovação da origem previdenciária dos valores e destacando seu caráter indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD possuem natureza exclusivamente previdenciária, a justificar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC; (ii) determinar se a ausência de comprovação suficiente da origem dos valores justifica a manutenção da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, exige comprovação inequívoca da origem dos valores bloqueados, sendo ônus do executado demonstrar que os montantes constritos possuem natureza alimentar.

4.

O agravante não comprova de forma suficiente que os valores penhorados (R$ 5.194,40) têm origem exclusiva nos proventos de aposentadoria, os quais totalizam apenas um salário mínimo mensal, o que evidencia a existência de depósitos de outra natureza.

5.

A simples alegação de que os valores foram recebidos por força de ação judicial contra o INSS, sem prova de que se tratam de proventos previdenciários, não é suficiente para afastar a penhora.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC pode ser afastada quando não demonstrada a origem alimentar dos valores ou quando não comprometido o sustento do devedor.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que analise os pontos essenciais à solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Antônio Carlos Canonici contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução em razão da ausência de comprovação de que os valores bloqueados se referem a proventos de aposentadoria.

Alega o Agravante, em síntese, que os valores bloqueados correspondem a verbas de aposentadoria recebidas em conta específica aberta por determinação judicial da Justiça Federal. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática e consequente desbloqueio dos valores (id. 265974251 de 2o grau).

Nas contrarrazões, a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática, reforçando que não houve comprovação efetiva de que os valores penhorados são relativos à aposentadoria, enfatizando a natureza indenizatória das verbas recebidas retroativamente por meio de ação judicial contra o INSS (id. 271599891 de 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025